Tribunal: TJDFT
Processo: 0734714-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. MÁ GESTÃO DA CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES. TEMA 1.150 DO STJ. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em sua conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP, com base na data de sua aposentadoria (07/12/1995). O autor alegou que a ciência inequívoca dos desfalques ocorreu apenas quando teve acesso aos extratos e microfilmagens da conta, o que somente ocorreu em 26/02/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão, quais sejam: definir o termo inicial do prazo prescricional; e verificar o (in) ocorrência de prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição é regida pela teoria da actio nata, segundo a qual o prazo começa a fluir quando o titular tem ciência inequívoca da lesão ao direito subjetivo.
4. A pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, conforme artigo 205 do Código Civil e precedentes do STJ (Tema 1.150).
5. Não há respaldo para a tese de que a ciência inequívoca ocorreu apenas com o acesso aos extratos e microfilmagens, visto que o saque já lhe possibilitava a consulta aos valores disponíveis e à movimentação da conta.
6. O termo inicial da prescrição é o momento do saque da conta, oportunidade em que o titular toma ciência inequívoca do valor recebido e, consequentemente, das eventuais irregularidades, o que, no presente caso, ocorreu em 16/01/2018.
7. Decorridos menos de 10 anos entre o saque (16/01/2018) e o ajuizamento da ação (19/08/2024), não há que se cogitar a ocorrência de prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. O termo inicial da prescrição em demandas relativas a desfalques em conta PASEP ocorre na data em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques, o que ocorre no momento do saque da conta.
2. O prazo prescricional aplicável é de 10 anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 189 e art. 205; Código de Processo Civil, arts. 332, §1o, 487, II, e 1.007, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.150; REsp 1.895.936/DF; REsp 1.895.941/DF; REsp 1.951.931/DF; Acórdão 1913940, 8a Turma Cível, j. 05/09/2024; Acórdão 1892448, 8a Turma Cível, j. 23/07/2024; Acórdão 1875941, 8a Turma Cível, j. 11/06/2024.